Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743255-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE MOURA NETO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O O advogado do apelante apresentou petição. Noticia o óbito deste. Requer a desistência do recurso (id 38099076 e id 38099084). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. O advogado que assinou a peça recebeu os poderes necessários à prática do ato (id 37567376). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator